Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-94.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos, cumulada com a reparação de danos morais. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização de 04 empréstimos nos valores de R$ 23.193,70, R$ 3.117,04, R$ 840,00 e R$ 1.575,00, bem como de duas transferências via PIX na quantia de R$ 10.000,00 cada. R. sentença de improcedência.

Responsabilidade civil

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos, cumulada com a reparação de danos morais. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização de 04 empréstimos nos valores de R$ 23.193,70, R$ 3.117,04, R$ 840,00 e R$ 1.575,00, bem como de duas transferências via PIX na quantia de R$ 10.000,00 cada. R. sentença de improcedência.

Responsabilidade civil do réu. Verificação. Operações sucessivas e envolvendo valores vultosos que configuram modo de operação típico de fraude. Falha na atuação do réu no que tange à prevenção de fraudes, por não ter notado a movimentação anormal na conta da autora. A inexistência de hábil procedimento de verificação de segurança com a consequente aprovação de transações atípicas e que aparentam ilegalidade configura defeito na prestação de serviço, apto a gerar responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Inteligência da Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Culpa concorrente. Configuração. Contato da autora com terceiro fraudador, via ligação telefônica, informando a invasão de sua conta bancária. Autora que, acreditando conversar com a instituição financeira, realizou todos os comandos a ela solicitados. Participação decisiva e imprescindível para a consumação do crime, sendo inadmissível que tenha se deixado enganar de forma tão fácil. Impossibilidade de se desconsiderar a sua participação nos fatos, isentando-a de qualquer consequência.

Dano moral. Não verificação. Ausência de indicação na petição inicial de repercussão mais gravosa, apta a ensejar abalo psíquico ou violação de direito da personalidade. Dano que não se caracteriza in re ipsa, ou seja, não é presumido. Mera hipótese de aborrecimento e resistência à pretensão que não gera direito a indenização de tal natureza. Participação decisiva da autora para a concretização do golpe que tampouco pode ser desconsiderada, extirpando definitivamente a possibilidade de reparação moral. Inovação em sede recursal, com a alegação de indevida negativação, que não pode ser admitida.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação, modificados os ônus da sucumbência.